Tribunal: TJES
Processo: 5036068-21.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036068-21.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMANUEL DOS REIS COUTO e outros

APELADO: ALEXANDRINA OLIVEIRA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO SANADO. MÉRITO: AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. VALIDADE. PROVAS DA RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS PROBATÓRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, ao julgar recursos de apelação, omitiu a análise das razões recursais apresentadas pelo embargante. A apelação não examinada versava sobre a nulidade da sentença por suposto erro na valoração da prova, a invalidade do contrato de locação por ausência de assinaturas, a perda superveniente do objeto da ação de despejo e a ausência de suspensão da exigibilidade dos ônus de sucumbência, apesar de o apelante ser beneficiário da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão por não analisar um dos recursos de apelação interpostos; (ii) estabelecer se a ausência de instrumento contratual assinado invalida a relação locatícia; (iii) determinar se a desocupação do imóvel no curso da ação de despejo cumulada com cobrança acarreta a perda do objeto; e (iv) verificar se a condenação de beneficiário da justiça gratuita ao pagamento de verbas sucumbenciais exige a ressalva da suspensão de exigibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de Embargos de Declaração destina-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil. A ausência de exame do recurso de apelação interposto pelo embargante configura vício de omissão, impondo-se o acolhimento dos embargos para a análise do mérito recursal.

4. O contrato de locação possui natureza consensual, informal e não solene, aperfeiçoando-se com a simples manifestação de vontade das partes. A inexistência de um instrumento escrito e assinado não invalida o vínculo obrigacional, que pode ser comprovado por outros meios de prova.

5. A existência da relação locatícia verbal entre os litigantes confirma-se pelos elementos probatórios dos autos, notadamente pela admissão do embargante de que residiu no imóvel e pelo comprovante de transferência bancária, que constitui indício de pagamento da contraprestação.

6. Ao arguir a inexistência da relação jurídica, o embargante atraiu para si o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, encargo do qual não se desincumbiu.

7. A desocupação do imóvel não acarreta a perda superveniente do objeto da ação de despejo quando cumulada com pretensão de cobrança de aluguéis, pois subsiste o interesse no recebimento dos débitos, conforme o inciso I do art. 62 da Lei 8.245/1991 e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

8. A sentença que condena beneficiário da justiça gratuita ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios deve conter a ressalva de que a obrigação fica sob condição suspensiva de exigibilidade, em observância ao § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de embargos de declaração parcialmente provido para sanar a omissão e recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A omissão na análise de um recurso de apelação configura vício sanável por meio de embargos de declaração, com o julgamento do mérito recursal pendente.

2. O contrato de locação verbal é válido no ordenamento jurídico, e a comprovação da relação jurídica pode ocorrer por meio de provas diversas do instrumento escrito, como a admissão de residência no imóvel e indícios de pagamento.

3. A desocupação do imóvel locado não implica a perda do objeto da ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, pois persiste o interesse de agir quanto à cobrança dos valores em atraso.

4. Ao beneficiário da justiça gratuita é assegurada a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência, devendo tal condição constar expressamente na decisão condenatória, nos termos do § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil: art. 98, § 3º; art. 373, II; art. 1.022. Lei nº 8.245/1991: art. 62, I.

Jurisprudência relevante citada
: AgRg no AREsp n. 541.918/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe de 9/5/2016; AgInt no AREsp n. 2.482.346/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 13/6/2025.

Vitória/ES, 21 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5036068-21.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:
EMANUEL DOS REIS COUTO

EMBARGADA:
ALEXANDRINA OLIVEIRA DE ALMEIDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
EMANUEL DOS REIS COUTO
contra o v. Acórdão (id. nº 12825648) proferido pela Eg. Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto por Robson dos Reis Couto para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inaugural em relação a este.

Em seu recurso (id. nº 12939702), o recorrente alega que o acórdão incorreu em vício de omissão, uma vez que o julgamento se ateve exclusivamente à análise do recurso de apelação do corréu Robson dos Reis Couto, silenciando sobre as razões recursais distintas que foram apresentadas em sua própria apelação, devidamente contrarrazoada pela embargada (id. 10480300).

Muito bem. O recurso de Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial.

Na hipótese, entendo que assiste razão ao recorrente, uma vez que o recurso interposto pela pessoa do embargante deixou de ser examinado, o que passo a proceder neste instante.

Em seu apelo (id. nº 10480296) o embargante sustenta que o magistrado considerou, como prova da relação locatícia entre as partes, um contrato de aluguel que ele juntou aos autos com o único propósito de comprovar a desocupação do imóvel da embargada.

Afirma que tal contrato se refere à sua residência atual, possuindo locador, endereço e valores distintos da lide em questão, e que a sua utilização como fundamento da decisão torna a sentença nula. Além disso, defende que o contrato apresentado pela própria recorrida é inválido, pois se trata de um documento unilateral, sem a assinatura de nenhuma das partes (locadora, locatário ou fiador), não podendo, assim, comprovar a existência da relação jurídica.

Argumenta também que, com a desocupação do imóvel em novembro de 2022, ocorreu a perda superveniente do objeto da ação de despejo. Por fim, aduz que, embora beneficiário da justiça gratuita, foi condenado ao pagamento de honorários de sucumbência sem que a sentença determinasse a suspensão da exigibilidade da verba, conforme preceitua o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões pela recorrida no id. nº 10480300.

Dito isso, calha frisar que foi manejada em primeiro grau uma ação de despejo cumulada com cobrança, na qual a autora, ora embargada/apelada, alega ter firmado contrato de locação com o embargante/apelante, para fins residenciais.

Afirma que o aluguel mensal seria de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) e que o locatário se tornou inadimplente com 04 (quatro) meses de aluguel, totalizando um débito de R$ 5.720,00 (cinco mil, setecentos e vinte reais), e que não devolveu o instrumento contratual devidamente assinado.

Em sua defesa, o embargante alegou ter desocupado o imóvel em novembro de 2022, configurando a perda do objeto. Para comprovar tal fato, juntou o contrato de locação de sua nova residência.

Dito isso, constato que a petição inicial (id. nº 10479947) descreve que o objeto da alegada relação locatícia é um imóvel sito na "
RUA SEBASTIÃO PEROVANO, 115, APTO 301, Solon Borges, Vitória-ES
".

Para corroborar esse fato, a parte embargada/apelada carreou um contrato de locação referente ao imóvel em questão e desprovido de assinatura dos contratantes, como se vê do id. nº 10479952.

Por sua vez, juntamente com sua peça defensiva, o embargante juntou ao feito outro contrato de locação (id. nº 10480287), o qual se refere a um imóvel sito na "
RUA PROFESSOR RENATO RIBEIRO DOS SANTOS, n° 302, Bairro Maria Ortiz
", tendo como locador a pessoa de Khamoun Yamor Wuad Sab Abi. Habub e como locatários Letycia Peter Lyrvo e Emanuel dos Reis Couto.

Nesse ponto, o recorrente salienta o fato de que o imóvel supracitado é o local de seu domicílio e residência atual, não aquele alegado pela recorrida como sendo o bem objeto da suposta locação firmada entre as partes.

Delineado o quadro fático, friso que o contrato de locação, como pacto informal, comutativo e não solene, não reclama, para sua existência, a formalidade de um instrumento escrito.

A sua natureza consensual e informal permite que a relação jurídica se aperfeiçoe pela simples manifestação de vontade das partes, independentemente da forma. A ausência de um documento assinado não invalida, por si só, o vínculo obrigacional locatício entre os contratantes.

No caso em apreço, os elementos probatórios coligidos aos autos convergem para a confirmação da relação locatícia verbal existente entre os litigantes, pois as próprias alegações das partes, somadas à admissão do embargante de que efetivamente residiu no imóvel, constituem um robusto acervo de evidências, como se vê dos ids. nº 10479947, 10479983 e 10480288.

Não bastasse, o comprovante de transferência via PIX (id. nº 10480288), embora de valor inferior ao pactuado na relação locatícia, serve como um claro indício do pagamento de contraprestação, reforçando a existência do pacto locatício entre os litigantes.

Como se vê, a análise do negócio jurídico sob a ótica da teoria tridimensional de Pontes de Miranda, revela sua plena conformidade com o ordenamento não apenas no plano da existência, como também no da validade e da eficácia.

[...] 1. Entendendo a Corte de origem pela existência de contrato verbal válido firmado entre as partes e decidida a causa com base na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, fica inviabilizado o conhecimento do recurso diante do óbice da Súmula nº 7/STJ. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 541.918/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe de 9/5/2016).

Além disso, ao arguir a inexistência da relação jurídica, o embargante atraiu para si o ônus de comprovar suas alegações, nos termos do que dispõe o art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Contudo, compulsando detidamente o feito, verifica-se que não logrou êxito em demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ora recorrida, limitando-se a uma negativa genérica de que realizou todos os pagamentos da locação diretamente à proprietária do imóvel, mas sem juntar comprovantes, de modo que a tese defensiva não se sustenta.

Posto isso, a pretensão recursal não merece prosperar, uma vez que o conjunto fático-probatório demonstra, de maneira inequívoca, a celebração e a vigência de um contrato de locação verbal entre as partes, de modo que, mesmo diante da premissa equivocada adotada pela sentença recorrida, mostra-se indubitável o vínculo jurídico e suas consequências, não havendo, portanto, que se falar na reforma da sentença recorrida.

De mais a mais, sequer há que se falar na perda de objeto da ação despejo em decorrência da desocupação do imóvel, como vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 3. A alegação de perda de objeto não se sustenta quando a ação de despejo é cumulada com cobrança de aluguéis em atraso, subsistindo a pretensão mesmo após a desocupação do imóvel, nos termos do art. 62, I, da Lei 8.245/1991. [...] (AgInt no AREsp n. 2.482.346/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 13/6/2025).

Por fim, no que atine à condenação do embargante/apelante nas verbas honorárias, vejo que lhe assiste razão.

Muito embora tenha o MM. Juiz
a quo
decidido que: “
não havendo fundadas razões em sentido contrário, defiro o benefício da gratuidade da justiça ao demandado
” (id. nº 10480295), culminou por condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, sem a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC, daí porque merece breve retoque a sentença neste ponto.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração, para sanar o vício da omissão, no sentido de julgar o recurso de apelação interposto pelo recorrente Emanuel dos Reis Couto e, nesse ponto,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, no sentido de reformar em parte a sentença recorrida, exclusivamente para ressaltar que a sua condenação ao pagamento das custas e despesas processuais fica sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)